Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. CONEXÃO PROBATÓRIA. LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O bem jurídico primário tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o normal funcionamento da Administração da Justiça; por essa razão, o consentimento da beneficiária das medidas não tem o condão de afastar a tipicidade do delito.
2. Caso as provas dos delitos imputados possam ser feitas de forma independente, sem que haja influência necessária entre elas, afasta-se a necessidade de reunião dos processos, pois ausente conexão probatória
3. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.